Tribunal: TJMT
Processo: 0004593-25.2010.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004593-25.2010.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAMAZON - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 04.588.134/0001-26 (AGRAVADO), ENSO PAULO TOBALDINI - CPF: 911.963.969-49 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), IVETE TEREZINHA FERREIRA ANTUNES - CPF: 841.560.079-87 (AGRAVADO), DANIELE MARIA BERGAMASCO - CPF: 745.890.089-04 (AGRAVADO), GRAZIELA ANTUNES - CPF: 023.785.949-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção da dívida ou na redução do valor executado.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004593-25.2010.8.11.0007 movida contra
TAMAZON - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA. E OUTROS
, que acolheu a exceção de pré-executividade, e por consequência, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo com resolução de mérito.

E, acolhendo embargos de declaração, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, argumentando que implementou diversas diligências para a localização a parte devedora e satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz ser incabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos casos em que a execução é extinta pela prescrição intercorrente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a prescrição intercorrente e a condenação do exequente em honorários advocatícios, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 185539672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004593-25.2010.8.11.0007 movida contra
TAMAZON - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA. E OUTROS
, que acolheu a exceção de pré-executividade, e por consequência, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo com resolução de mérito.

O citado recurso foi conhecido e provido parcialmente, somente para estabelecer que os honorários advocatícios sejam estabelecidos na regra do artigo 85, §3º, inciso II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal, na medida em que se constata dos autos que ao receber a inicial, em 28/03/2014, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo infrutífera em 13/06/2014, com ciência da Procuradoria da Fazenda em 25/07/2014.

Em 04/06/2021 a Fazenda Pública requereu a citação da executada via mandado, a tentativa de citação restou frustrada.

Em 12/07/2021 a Exequente solicitou a citação por edital da executada, a citação Editalícia foi publicada em 26/07/2021 (DJE n. 11027), infrutíferas as tentativas de localização de bens da parte executada.

O Juízo
a quo
, em sentença proferida em 11/04/2023, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543- C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”. (REsp 1.340.553/RS).

Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (28/03/2014) e a citação válida (22/07/2021), transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) - RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a citação da empresa devedora ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (N.U 0111751-19.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Com efeito, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo do Primeiro Grau.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Constata-se, portanto, que os créditos objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Quanto à condenação em honorários, verifica-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, opondo resistência ao direito do exequente e, ao final, sagrou-se vencedora, pois não mais subsiste o débito que sustentava o feito executivo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a exceção de pré-executividade é acolhida implicando em extinção total ou parcial da execução e/ou na redução do
quantum
executado, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DIVERGÊNCIA NA DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTAGEM DA DECADÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS DE ACORDO COM LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...] IV -
A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021 e AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021. [...]”.
(REsp n. 1.774.412/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...] 1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade foi acolhida para declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

Deste modo, sendo a exceção de pré-executividade acolhida, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora recorrida.

Com relação ao
quantum
a ser fixado, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da análise conjunta dos §§ 2º, 3º, 5º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu o Resp nº 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unânime, para majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministro
Antônio Carlos Ferreira,
relator do

REsp nº 1711273
/
DF (2017/0298033-5), “
faz-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do

ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2º do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, no julgamento dos Resp
. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros,
o STJ entendeu que os percentuais dos

parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

In casu
, o proveito econômico

é de R$ 513.125,74 (quinhentos e treze mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), ou seja, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Destarte, deve ser aplicado o artigo 85, § 3º, inciso II do Código de Processo Civil, que estabelece que
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, tenho como adequado os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

devendo, entretanto, deve ser se

aplicado os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, II do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024